Tribunal: TJDFT
Processo: 0703195-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703195-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENER AUGUSTO DE SOUSA CARVALHO, DENISE DE FATIMA DE SOUSA CARVALHO, EDUARDO ALBERTO DE SOUSA CARVALHO, ENDER ALBERTO DE SOUSA CARVALHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Distrito Federal interpôs o agravo de instrumento n. 0707761-98.2025.8.07.0000 contra a mesma decisão aqui combatida (Id. 215986346, dos autos n.o 0713109-77.2024.8.07.0018), visando, dentre outros pedidos, a extinção da execução pela prescrição. Intimada a se manifestar quanto a eventual perda do objeto deste recurso, a parte agravante requereu a suspensão do feito até o julgamento do mérito daquele recurso, quando cessará o efeito suspensivo nele concedido liminarmente. Com efeito, caso não seja provido o recurso do executado ora agravado, remanescerá neste recurso o interesse quanto à possibilidade de expedição das requisições de pagamento na origem, independentemente da preclusão da decisão agravada. Dessa forma, com fulcro no art. 313, V, “a”, do CPC, suspendo o presente recurso até o julgamento do mérito no agravo de instrumento n. 0707761-98.2025.8.07.0000. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora